Tribunal: TJDFT
Processo: 0731457-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731457-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA DECISÃO NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 100202775, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 101817279, autos originários), na ação cominatória proposta por ROBERTO PINHEIRO DE SOUZA, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência, in verbis: “Acolho a emenda. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à sua residência, mediante consignação do valor relativo ao consumo efetivo ocorrido entre fevereiro a abril de 2021, e que a ré passe a emitir as novas faturas separando os lançamentos relativos ao consumo do mês e as parcelas relativas ao acordo de renegociação dos débitos anteriores. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. O autor sustenta que houve corte no fornecimento de energia à sua residência em maio de 2021, em razão do inadimplemento das 32 faturas que a antecederam. Afirma que, almejando o restabelecimento do serviço, parcelou o débito anterior. Relata que, no entanto, não tem condições de pagar mensalmente o parcelamento e o correspondente ao consumo e que está impossibilitado de pagar apenas o débito relativo ao consumo, eis que as faturas compreendem ambos os valores. Acerca da possibilidade de interrupção de serviço essencial, a questão há muito encontra-se pacificada, de modo que se admite a interrupção em razão do inadimplemento, desde que os débitos que a fundamentem sejam atuais. A interrupção, ademais, encontra expressa previsão no art. 6o, §3o, II da Lei n. 8.987/1995. O art. 172 da Resolução n. 414/2010/ANEEL, por sua vez, prevê a possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplência de seu beneficiário. Veda tal suspensão, contudo, quando a dívida estiver vencida há mais de 90 (noventa) dias. Nestes termos: “Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” No caso, observo que a suspensão do serviço decorreu do inadimplemento dos débitos correntes. Com efeito, o corte foi realizado em maio de 2021, quando pendente de pagamento os débitos vencidos nos últimos 32 meses. Não houve, sob esse prisma, qualquer ilicitude na conduta da concessionária ao suspender o fornecimento. O autor, no entanto, pretende o pagamento do correspondente ao consumo dos últimos 4 meses anteriores ao corte, mas não consegue realizá-lo porque as faturas compreendem também o débito relativo ao parcelamento. Os documentos no ID n. 97568034 comprovam que as faturas atuais têm contemplado não apenas os débitos relativos ao consumo dos últimos meses anteriores ao corte, mas também débitos anteriores, objeto de parcelamento. Em razão da impossibilidade, o autor consignou no ID n. 99796040 o valor relativo ao consumo havido nos 4 meses anteriores ao corte (fevereiro a abril). Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito ao restabelecimento do serviço, eis que os débitos que subsistem são relativos a consumo havido em meses pretéritos e, assim sendo, incapazes de legitimar a interrupção do serviço. Ora, se débitos vencidos há mais de 90 dias não podem ensejar a interrupção do serviço, igualmente não podem fundamentar a negativa de seu restabelecimento, ainda que o corte tenha ocorrido de forma regular e que o pagamento dos débitos mais recentes somente tenha ocorrido após a interrupção do serviço. Presente, igualmente, a probabilidade do direito à obtenção das novas faturas com cobranças distintas do débito relativo ao consumo corrente e das parcelas da renegociação. No que tange à urgência, observo que não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, porquanto o autor necessita do serviço que é essencial e indispensável. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, com a nova interrupção do serviço e cobrança da dívida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à ré que restabeleça o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor, caso ainda não o tenha feito, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que emita as próximas faturas separando em documentos distintos os lançamentos relativos ao consumo do mês e as parcelas relativas às dívidas pretéritas, objeto do parcelamento firmado entre as partes, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada descumprimento e de se reputar ilegítimo eventual novo corte. Autorizo à ré o levantamento, de imediato, do valor consignado (ID n. 99796040) Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação e, portanto, basta seu encaminhamento via sistema PJe para a ré, pois devidamente cadastrada. Sem prejuízo, encaminhe-se à Central de Mandados para intimação por Oficial de Justiça, em razão da urgência. Intimem-se.” “Rejeito os embargos declaratórios aviados em ID 100871436, à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de resposta.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano, de difícil ou impossível reparação, pois o agravado-autor comprovou o depósito (ids. 97568033 e ss) do valor relativo ao consumo dos 4 meses (fevereiro a abril/2021) anteriores ao corte (maio/2021), o que impede a suspensão do fornecimento de energia, art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010, além do que, quanto aos débitos pretéritos, a agravante-ré postula a importância que entende devida em sede de reconvenção. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-autor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora